Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE TERMO DEFINITIVO. ACEITAÇÃO TÁCITA. MERA IRREGULARIDADE. TABELA SINAPI. NÃO OBRIGATORIEDADE À ÉPOCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Licitação em que a empresa vencedora se obrigou à execução de obra em praça pública localizada em Planaltina.
2. Além do Atestado de Execução de Obra firmando a conclusão do objeto do contrato, o Termo Provisório de Entrega e Recebimento de Obras fez constar expressamente que o empreendimento foi executado conforme as condições gerais e especificações contidos no processo e dentro do prazo contratual.
3. A falta de emissão do Termo de Recebimento Definitivo não induz, de per si, a conclusão de ressarcimento ao erário porquanto além da Existência do Termo Provisório de Entrega, o ente distrital não teceu qualquer alegação no sentido de que o contrato não tenha sido cumprido em sua integralidade, nem há questionamentos quanto aos materiais empregados, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução realizada, como prevê o art. 69 da Lei no 8.666/93.
4. O Termo de Recebimento, ainda que provisório, consubstancia um ato válido e eficaz, que produz efeito enquanto não revogado ou declarado nulo, porquanto emitido pela própria Administração.
5. A tabela do SINAPI (tabela de composição de serviços e materiais para a construção Civil) é utilizada por diversos órgãos da Admiração Pública na elaboração de orçamentos, com base em recomendações do Tribunal de Contas da União e mais recentemente pelo Decreto n. 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Todavia, o texto do Decreto não exclui a possibilidade de uso de outros sistemas de referência que melhor possam se amoldar as características de uma determinada obra pública.
6. Considerando a realização da licitação e da obra em 2008, período anterior ao Decreto n. 7.983/13, não se vislumbra a ilegalidade ou o impedimento da adoção da tabela da NOVACAP, criada para atender as especificidades de obras locais. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.